Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728810-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIEL SILVA VIEIRA, DAIANE PEREIRA DE SOUZA, FABIANO LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIO ANTONIO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Silva Vieira, Daiane Pereira de Souza e Fabiano Lima de Oliveira contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 163850409 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Lúcio Antônio de Oliveira, ora agravado, em face dos agravantes, processo n. 0701458-18.2023.8.07.0007, condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo agravante Daniel (autos n. 0703975-93.2023.8.07.0007), nos seguintes termos: À Secretaria para que junte aos autos o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD realizada. Em atenção à petição de ID 163418069, esclareço que os valores bloqueados somente serão liberados após o trânsito em julgado da sentença dos embargos. Aguarde-se o prazo concedido ao exequente pelo despacho de ID 16624969. Após, façam-se os autos conclusos. Em razões recursais (Id 49089870), os apelantes pretendem, em apertada síntese: a) A concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas dos Agravantes; b) A reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a liberação dos valores bloqueados; c) A intimação do Agravado para, querendo, responder ao presente recurso; d) A total procedência do recurso, para reformar a decisão agravada. Sem recolhimento do preparo. Analisando os embargos à execução n. 0703975-93.2023.8.07.0007, verificou-se ter decorrido o prazo para as partes recorrem da sentença proferida, estando, portanto, apenas pendente de certificação o trânsito em julgado. Em despacho desta Relatoria (Id 49176588), foi dada oportunidade aos agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se subsistiria interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorreu o prazo in albis para a parte agravante se manifestar, conforme certidões de Ids 49651844, 49651845 e 49651332. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 26/7/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga no processo de referência (autos no 0701458-18.2023.8.07.0007), na qual extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inc. IV, do CPC, bem como determinou “a liberação dos valores depositados nos autos ao ID 156683130 (R$ 3.170,67), em favor do executado DANIEL SILVA VIEIRA. Expeça-se ainda alvará de levantamento do valor bloqueado ao ID 163929581 (R$ 2.966,74) em favor da parte executada FABIANO LIMA DE OLIVEIRA”. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo agravante Daniel (autos n. 0703975-93.2023.8.07.0007). Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora